Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704711-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA LIMA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA LIMA RIBEIRO DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da Ação Popular n. 0720754-56.2024.8.07.0018, revogou a tutela cautelar precária anteriormente deferida e indeferiu o pedido de antecipação de tutela, permitindo a continuidade das obras de construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III na área verde localizada na Quadra 02, Setor Norte do Gama-DF. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão agravada incorre em manifesta ilegalidade ao permitir a destruição de uma área ambientalmente relevante sem a devida instrução processual. Argumenta que a manutenção da obra implica danos irreparáveis ao meio ambiente e compromete o equilíbrio ecológico da região. Afirma que a decisão judicial antecipou indevidamente a apreciação do mérito da ação popular, afastando a proteção cautelar necessária para resguardar os direitos difusos tutelados pelo ordenamento jurídico. Destaca que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 225, sendo dever do Estado e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Enfatiza, ainda, que a Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal) e a Lei n. 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) garantem a proteção de áreas verdes e determinam critérios rigorosos para sua destinação. Aduz que a continuidade das obras inviabiliza a efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que a remoção da vegetação e as alterações na área comprometem de maneira irreversível a discussão da lide. Sustenta que há alternativas viáveis para a implantação do equipamento público sem a necessidade de supressão ambiental. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para impedir a continuidade das obras até a decisão final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, de modo a restabelecer a tutela de urgência anteriormente deferida, suspendendo definitivamente a construção do CAPS III até o julgamento final da ação popular. É a síntese do necessário. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa a suspensão da decisão recorrida, mantendo-se, assim, a tutela cautelar anteriormente deferida, que obstava a edificação do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III na área especificada na exordial. Para melhor compreensão da celeuma, transcrevo o teor da decisão impugnada, in verbis: A possibilidade de manifestação da autora sobre documentos trazidos com as informações prévias será deferida ao longo da tramitação regular do processo, logo após a possibilidade de exercício do direito de defesa regular pela parte ré. No atual momento, impõe-se a célere decisão sobre o pedido de tutela provisória, que pressupõe urgência em sua apreciação; o contraditório integral para ambas as partes e a cognição ampla e exauriente da lide ocorrerão conforme as regras processuais, conforme tramitação regular. A ação popular é forma de participação política pelo processo, mediante a provocação do controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo apontado como nulo e lesivo a interesses jurídicos relevantes, como o de preservação ambiental. No caso concreto, a autora persegue a invalidação do projeto de instalação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), equipamento público de oferta de serviços de saúde mental, sob a premissa de que o local destinado a tanto é território apropriado pela comunidade para a função de unidade de conservação ambiental. O conceito jurídico de meio ambiente não se esgota com o aspecto do meio ambiente natural, mas também é englobado pela proteção ao meio ambiente urbano. O manejo do meio ambiente urbano subordina-se aos critérios definidos no plano diretor, sob a perspectiva da consideração do atendimento às necessidades de bem-estar da população em geral. Conforme demonstrou a parte ré, a área em que pretende instalar o CAPS não é território com peculiar sensibilidade ambiental, vocacionado para a conservação dos seus aspectos naturais. Ao revés, é lote público destinado pelo ordenamento urbanístico ao uso institucional (o que inclui equipamentos de saúde). Ao adequar o uso de um imóvel à função definida no plano diretor de ordenamento territorial, o dono não viola o interesse jurídico ambiental, mas, ao contrário, concretiza-o nos devidos limites legais. Logo, é direito do poder público conferir ao imóvel a função social que fora definida legalmente para o bem, instalando a edificação necessária ao uso previsto pelo legislador e definido pelo administrador que, diversamente do juiz, detém a legitimidade outorgada pelo voto popular para decidir como executar a gestão da cidade. É claro que, como ocorre com frequência em questões urbanísticas, intervenções na cidade irão sempre afetar interesses de vizinhos e cidadãos discordantes. Toda e qualquer edificação nova irá quase sempre desagradar alguém, por uma ou outra razão. No caso dos autos, a autora alega preferir manter a incolumidade da composição natural do lote destinado ao uso institucional, por entender que tal medida atenderia em melhor proporção ao bem-estar e saúde da comunidade local (embora haja boas razões para crer que, como apontou o Distrito Federal, a preocupação real maquidada de preocupação ambiental é mesmo com os frequentadores do futuro equipamento de saúde). Ocorre que, como já dito, o juízo de conveniência e oportunidade para a destinação e uso dos bens públicos conforme a consideração do que melhor atenda às necessidades da população é atributo do administrador eleito exatamente para essa findalidade, não podendo ser substituído pelo estado-juiz, a quem incumbe apenas e tão-somente o estrito controle de legalidade do ato administrativo. Juiz não governa; apenas impede o desgoverno. O fato é que a legislação urbanística (portanto, ambiental) não apenas admite, como fomenta o uso da propriedade em confomidade com o plano diretor local, sendo certo que, no caso concreto, o projeto governamental de instalação do equipamento de saúde está em perfeita consonância com a função social do imóvel em questão. Logo, não há como reconhecer ilegalidade e lesividade no projeto impugnado pela cidadã autora, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta nestes autos. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que o prolongamento da suspensão dos atos da Administração neste caso impactam negativamente sobre as ações de gestão urbana e oferta de saúde pública, prejudicando, portanto, a regular atuação do governo e a expectativa da população que irá se beneficiar do equipamento público de saúde. Em face do exposto, revogo a tutela cautelar precária deferida em id 218561560 e indefiro o pedido de antecipação de tutela. Não obstante o inconformismo explicitado no recurso, entendo que a decisão agravada merece prevalecer. Não se olvida que a ação popular é mecanismo de participação democrática voltado à defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa e do meio ambiente, permitindo que qualquer cidadão busque a invalidação de atos lesivos ao interesse coletivo. No entanto, a sua admissibilidade e o deferimento de medidas urgentes dependem da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se mostra presente no caso concreto. Na hipótese dos autos, após a manifestação do Distrito Federal e da NOVACAP, restou evidenciado que a área onde se pretende construir o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III não se trata de área verde, mas de imóvel destinado ao uso institucional. Consoante informações prestadas pelo ente distrital e a NOVACAP, o projeto foi regularmente instruído no Processo SEI n. 00112-00026524/2023-95 e a área em exame é classificada como Unidade de Ocupação do Solo – UOS Inst – Institucional, sendo prevista para abrigar equipamentos institucionais, como a CAPS que se pretende instalar. A legislação urbanística vigente, estabelecida na LUOS/DF, autoriza o uso institucional da área para atividades relacionadas à assistência psicossocial e à saúde de portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química. Logo, o enquadramento da edificação ao uso permitido afasta, em princípio, eventual ilegalidade no ato administrativo que autorizou a obra. Consta dos autos, ainda, que a NOVACAP realizou levantamento arbóreo, adotando as providências cabíveis, de modo a mitigar os efeitos da supressão da vegetação, e que a Secretaria de Saúde efetuou o pagamento da compensação florestal exigida, atendendo aos requisitos para modificação na vegetação local. Assim, ao menos em juízo de cognição superficial, não se observa ilegalidade do ato administrativo que autorizou a obra, o qual encontra amparo na discricionariedade administrativa. Não por outra razão, a Promotoria de Justiça albergou a possibilidade de realização das obras em sua manifestação, ao consignar que: (...) A interrupção da obra gera prejuízo à efetivação de políticas públicas essenciais, impactando negativamente a população local. Atualmente, os moradores da Região Administrativa do Gama necessitam deslocar-se para outra Região Administrativa (Santa Maria), onde está localizado o CAPS II, para acesso ao atendimento psicossocial. Frise-se que não se verifica qualquer ilegalidade no ato administrativo que autorizou a construção. A área objeto da obra não se qualifica como área verde ou patrimônio cultural, sendo destinada ao uso institucional desde o Projeto URB 088/1987, Matrícula No 127870 do 3o Of. do R. de Imóveis do DF de 24.10.1989. A supressão arbórea foi compensada. O interesse coletivo e social inerente à instalação do CAPS III prevalece em face das alegações trazidas nos autos. A obra de utilidade pública observou a legislação aplicável e não apresenta qualquer nulidade. (...) – ID 221306928 Nesse contexto, não se verifica a presença do requisito probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela recursal pleiteada. Por conseguinte, resta dispensável a análise do elemento perigo de dano, uma vez que a concessão de medida liminar demanda a concomitância dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, o que se mostra inviável na espécie. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator